Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 12.153/2009.
1. A questão submetida à análise diz respeito ao estabelecimento de competência para apreciar a ação declaratória de nulidade de ato administrativo que promoveu a desconstituição da permissão de uso de bem imóvel anteriormente concedida à demandante, tendo havido também a veiculação de pretensão destinada a reaver a posse direta do referido imóvel, atualmente exercida por terceiro. 1.1. Trata-se, portanto, de demanda alusiva a bem imóvel público dominical.
2. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 1o, inc. II, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas a respeito de bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.
3. Ademais, a Lei no 11.697/2008, que rege a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece em seu art. 26, inc. I, que é competência das varas da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal figura como réu.
4. Assim, estabelecida a competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).